Tribunal: TJDFT
Processo: 0710305-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. ENFERMEIRO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL (RE 837.311/PI). RECURSO IMPROVIDO.

I. Preliminares rejeitadas:

A. De nulidade da sentença (ausência de fundamentação - violação ao Art. 93, IX, CF e Art.489, NCPC). Decisão cimentada em motivação idônea apta a permitir a análise da ponderação dos valores jurídicos eleitos pelo douto julgador, tanto que o presente recurso impugna essas razões de decidir. E no que concerne ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a REGIÃO), 1a Seção, DJe 15/06/2016).

B. De litisconsórcio necessário (suscitada em contrarrazões) ̧ porque o candidato está discutindo específica nomeação (direito próprio), em virtude de suposta preterição.

C. De não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, notadamente, impugna os fundamentos da sentença.

II. Mérito:

A. O Supremo Tribunal Federal julgou em Plenário (09.12.2015) o RE no 837.311/PI (repercussão geral) e fixou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, dentro da validade do certame anterior, não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação dos aprovados fora das vagas inicialmente previstas, ressalvada a preterição arbitrária e imotivada, a ser cabalmente demonstrada pelo candidato. Há direito subjetivo apenas quando houver i) aprovação dentro do número de vagas do edital, ii) preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação, e iii) novas vagas ou aberto novo concurso, se válido o anterior, “e” ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada.

B. No caso concreto, não está configurado o direito à pronta nomeação da recorrente, porquanto a) o apelante não foi aprovado dentro do limite de vagas previstas (classificado em 1413o - quando o Edital n. 1/2014 SEAP/SES NS previa 218 vagas para provimento imediato: além de cadastro de reserva); b) não comprovou a preterição apta a subsidiar o direito subjetivo à nomeação; e c) não foi aberto novo certame (válido o anterior) nem demonstrado o surgimento de novas vagas (ressalvada a CF, Art. 37, inciso IX) , muito menos a efetiva preterição arbitrária e imotivada da Administração.

C. Contratação temporária não ofende a CF, Art. 37, incisos I à IV. Mesmo quando há contratação temporária dentro da validade de certame, a mera expectativa de direito não se torna direito subjetivo à nomeação, pois não acarreta a preterição de aprovados e se presta unicamente a atender demanda temporária, por excepcional interesse público (CF, Art. 37, inciso IX). Precedentes do STJ: AgInt no REsp 1421178/SE, Primeira Turma, DJE 18.04.2017; e AgRg no RMS 49659/MG, Primeira Turma, DJE 02.06.2016.

D. Novas vagas. O surgimento de novas vagas, dentro da validade do concurso, não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, já que esta configura ato discricionário da Administração (Precedente do STJ: MS no 22140/DF, Primeira Seção, DJE 19.05.2017). No mais, determinar a imediata nomeação do recorrente implicaria flagrante ofensa ao princípio da isonomia, com seu investimento em cargo público em detrimento de pessoas mais bem classificadas, mas que não se socorreram do Poder Judiciário (Precedente das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão no 1015886, Terceira Turma Recursal, DJE 16.05.2017).

E. Dessa forma, não comprovada a arbitrária e imotivada preterição, mostra-se inviável a interferência do Judiciário na discricionariedade administrativa, a qual somente pode ser apreciada quando desponta alguma ilegalidade, o que não é o caso concreto. Nesse sentido, é o entendimento tanto do TJDFT, quanto do Superior Tribunal de Justiça: TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão n.977565, DJE: 16/11/2016; acórdão n.980622, 7a Turma Cível, DJE: 18/11/2016; STJ, RMS 044891, DJE 04/11/2016.

III. Recurso conhecido e improvido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).